Tribunal: TJMT
Processo: 0015941-11.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL FECHADO. ACOLHIMENTO. APELADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 33, § 2o, B, E § 3o DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO). 2. RECURSO PROVIDO.
1. O recrudescimento do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade para o inicial fechado é imperativo, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o apelado é reincidente e possui circunstância judicial negativa, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015941-11.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX LEONCIO SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA GOMES CARDOSO - CPF: 529.963.959-72 (VÍTIMA), JOSE NEI DA COSTA - CPF: 108.590.041-04 (VÍTIMA), RÔMULO LEÔNCIO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1.
PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL FECHADO
.
ACOLHIMENTO
.

APELADO
REINCIDENTE
.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA
.

ART.
33, § 2o,

B
,
E
§ 3o
DO CÓDIGO PENAL
.

PENA SUPERIOR A
4 (
QUATRO
)
ANOS E INFERIOR A
8 (
OITO
)
.

2.
RECURSO PROVIDO.

1.
O recrudescimento do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade para o inicial fechado é
i
mperativ
o
, pois, não obstante
o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o
apelado

é
reincidente
e possui circunstância judicial negativa
, de modo que há
necessidade da fix
ação de um regime mais rigoroso,
nos
termos do art. 33, § 2o,

b
,
e § 3o
do Código Penal
.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Pe
nal n.
0015941-11.2017.8.11.0002
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-
MT
,
condenando

A
lex Leoncio Silva

pela prática do crime de
roubo circunstanciado
(art.
157, § 2o, I e II,do Código Penal
), à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
inicial semi
aberto,
e
10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público
,
por meio das razões
que se encontram
no ID

161064631
, pre
tende

a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, haja vista a quantidade
da
pena
aplica ao apelado e
a
sua
reincidência
;

prequestionando
, ao final, toda matéria discutida nesta apelação para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se veem no ID
161064637
, o apelado requer o desprovimento do presente recurso, a fim de
que a sentença
condenatória
seja mantida.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
166288691
, opina pelo provimento deste recurso.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
161064876
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia26/05/2017, por volta das 21h30, em residência localizada na rua J, n.o 16, quadra 8, bairro Nova Ipê, em Várzea Grande/MT, Alex Leôncio Silva e Rômulo Leôncio de Almeida, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo GM/Classic, cor branca, placa PBM-4299, um notebook e outros objetos eletrônicos, todos pertencentes as vítimas José Nei da Costa e Sandra Regina Gomes
Barbosa
.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo
de impugnação neste recurso, no qual o Ministério Público limitou-se a requerer
a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
aplicada ao
apelado
.

No ponto que interessa, e
is
a
parte
da
sentença condenatória relativa
à
fixação do regime
de cumprimento da pena
do apelado
:

[...]
Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é
reincidente
.

A
culpabilidade
é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a
conduta social
do Réu e nem sobre sua
personalidade
.

Quanto ao
motivo
do crime, restou demonstrado que o Réu o praticou em busca de dinheiro fácil.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “
havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”
[2]
.

As
circunstâncias
do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, acompanhado de mais uma pessoa, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes lhe apontando armas de fogo.

No que se refere às
consequências
do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

O
comportamento
das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a
pena-base
em
5 (cinco) anos
de reclusão (CP, art. 157).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é reincidente, assim,
agravo
a pena em 03 (três) meses, resultando, pois, em05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão, razão pela qual
atenuo
a pena em 02 (dois) meses, restando, pois,05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2o, inciso II do artigo 157 do CP,
aumento
a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim,
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras,
torno-a definitiva
e estabeleço o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o)
[...].

(ID
161064626
).
Destacamos

Vê-se, pois, que
apesar da fixação da pena acima de 4 (quatro) anos
, da existência de circunstância judicial negativa
e do reconhecimento da reincidência
do apelado,
a
sentenciante fix
ou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Dessa maneira, é imperioso acolher o pedido do Ministério Público para recrudescer o regime prisional imposto ao
apelado
para o inicial fechado, porque, ainda que a pena
que lhe foi
fixada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, a
existência de circunstância judicial negativa e a

sua
reincidência indica
m
a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos mol
des preconizados
no

art. 33, § 2o,

b
,
e § 3o

do Código Penal
, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE EM PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– CUSTAS PROCESSUAIS –
ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço” (
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu recomendam a manutenção do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o e § 3o, do CP
].

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.
(N.U 1001876-58.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06.06.2023
e p
ublicado no DJE
de
12.06.2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES – PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO No 18 TCCR/TJMT – 2
. REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA –
3. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU SOLTO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DA PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT (“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em
sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”);

2. Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena
;

3. “Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (...)” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
270 DIVULG
11-11-
2020 PUBLIC
12-11-2020).

(N.U 0000738-54.2018.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15.02.2023
e p
ublicado no
de
DJE 07.03.2023)

Por derradeiro, no que
tange ao prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos ventilados na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
,

para
fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena
a
A
lex Leoncio Silva
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023